Tribunal: TJSP
Processo: 1001963-37.2016.8.26.0108
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – CARÁTER INFRINGENTE – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001963-37.2016.8.26.0108/50000, da Comarca de Cajamar, em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A, é embargada JEANE APARECIDA FERNANDES DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001963-37.2016.8.26.0108/50000 -Voto no 47016
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1001963-37.2016.8.26.0108/50000
COMARCA DE CAJAMAR
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGADA: JEANE APARECIDA FERNANDES DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA)
VOTO N° 47.016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRETENDIDO REEXAME
DA
MATÉRIA

INADMISSIBILIDADE

CARÁTER
INFRINGENTE REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração a acórdão
que negou provimento a apelação de sentença que julgara
procedente ação de revisão contratual para limitar os
descontos mensais a 30% dos rendimentos líquidos da autora.
Fala o embargante da legitimidade dos descontos em conta bancária oriundos de empréstimos
livremente contratados.
É o Relatório.
Verifica-se que o embargante não explicita
omissão, obscuridade, contradição no acórdão, pressupostos
específicos de recurso de integração (CPC/2015, art. 1.022, I
e II). A rigor, portanto, os embargos sequer mereceriam
conhecimento.
Quer na verdade rever decisão da Câmara, por
não se conformar com o resultado do julgamento.
Todavia, na linha de precedentes do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, os
embargos de declaração não se prestam ao reexame da decisão,
pois constituem apelos de integração e não de substituição,
por isso, não há como serem acolhidos, se nítido seu caráter
infringente, ausentes pressupostos indispensáveis elencados
no art. 1.022 do CPC/2015, correspondente ao art. 535, do
CPC/1973
(STF,
Tribunal
Pleno:
AI-AgR-ED-EDv-AgR-ED
481.829/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24.03.06; STJ, Corte
Especial: EDcl no AgRg no MS 8.997/DF, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, DJ 21.08.06; EDcl no AgRg na Rcl 1.654/SP, Rel.
Min. Edson Vidigal, DJ 10.04.06; EDcl no AgRg nos EREsp
297.664/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
19.12.03; EDcl nos EREsp 162.001/RS, Rel. Min. Fontes de
Alencar, DJ 10.06.02; EDcl no AgRg no EREsp 63.864/PR, Rel.
Min. Eduardo Ribeiro, DJ 22.03.99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001963-37.2016.8.26.0108/50000 -Voto no 47016
3
Ante o exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator